Tribunal: TJMT
Processo: 0048082-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048082-05.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (EMBARGANTE), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), WELINTON GIOVANE PASDIORA - CPF: 496.793.761-68 (EMBARGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: 0048082-05.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE

EMBARGADO:
WELINTON GIOVANE PASDIORA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ORDINÁRIA –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDENCIA – DESFALQUE DE DINHEIRO DO CONSELHO FISCAL PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO

– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA –
ART. 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e erro de premissa apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO -COOPERFRENTE
opõe recurso de embargos de declaração (ID 255178189), objetivando sanar supostas omissões, contradições e erro de premissa que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 252760171, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto pela ora embargante em face de
WELINTON GIOVANE PASDIORA
que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença “
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa
.”

Em síntese, sustenta a embargante que houve procedimento administrativo para apreciação das contas do requerido, além de realizada auditoria externa, e que após o seu resultado, foi oportunizado ao embargado se manifestar, incorrendo o acórdão em erro de premissa ao considerar que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Alega que se as provas não são suficientes e o julgador singular deveria ter realizado a produção de novas provas, na forma do artigo 370 do CPC/15.

Afirma que o acórdão foi omisso em relação às contradições do requerido em seu depoimento, o que comprova a inconsistência das suas alegações.

No mais, prequestiona os artigos 93, inciso IX, da CF; artigos 370, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC/15; e artigos 44, inciso IV e 52, ambos da Lei das Cooperativas (Lei 5.764/1971).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que houve procedimento administrativo para apreciação das contas do requerido, além de realizada auditoria externa, e que após o seu resultado, foi oportunizado ao embargado se manifestar, incorrendo o acórdão em erro de premissa ao considerar que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

E ainda, alega que se as provas não são suficientes, o julgador singular deveria ter realizado a produção de novas provas, na forma do artigo 370 do CPC/15, bem como que o acórdão foi omisso em relação às contradições do requerido em seu depoimento, o que comprova a inconsistência das suas alegações.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso:

“

Extrai-se dos autos que o requerido, ora apelado, foi eleito Conselheiro Administrativo da requerida pela Assembleia Geral realizada em 10/06/2008 e na sequência foi eleito Diretor Executivo e Presidente, pelos membros do CONSAB – Conselho de Administração da autora, por dois mandatos consecutivos (2008 a 2012).

Segundo a demandante, o requerido sempre teve boas relações com os demais associados da Cooperativa e com os integrantes do Conselho Administrativo Fiscal. Contudo, na função de Presidente, por diversas vezes, foi-lhe solicitado que convocasse reuniões do Conselho de Administração, as quais deveriam ocorrer trimestralmente, e o demandado se recusava, passando 12 meses sem que houvesse a reunião.

Consta que o Conselheiro Administrativo EDER VARGAS, com o objetivo de obter informações sobre a prestação de contas do exercício de 2010, solicitou à funcionária MARCIA MARIA ASSUNPÇÃO o fornecimento de documentos e arquivos eletrônicos contábeis.

De posse dos mencionados documentos, o citado Conselheiro verificou inconsistências nos números financeiros, razão pela qual buscou, em diversas ocasiões, explicações junto ao requerido, sem êxito.

Na reunião do Conselho Fiscal o conselheiro apresentou documentação aos membros, sendo solicitada auditoria independente para apurar as contas durante a gestão do requerido.

Narra que restou constatado pela auditoria contratada que o requerido, na sua função de diretor executivo e presidente da cooperativa, recebeu indevidamente o valor de R$ 203.921,43, bem como pagou indevidamente o valor de R$ 111.519,39 à ex-diretora financeira, Sra. Rosangela Moreira da Silva.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação, através da qual a cooperativa apelante pretende o ressarcimento de tais valores.

Pois bem.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, a apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo deveria reabrir a fase instrutória e de ofício determinar a produção de prova pericial necessária ao deslinde dos autos.

Imperioso destacar que foram ouvidas as testemunhas e, devido a problemas técnicos, a audiência de instrução e julgamento não foi gravada. Contudo, apesar de designada nova audiência (ID 220414739 - Pág. 90), a parte autora desistiu da oitiva das testemunhas, sob a justificativa de não ser possível encontrá-las (220414739 - Pág. 91).

Além disso, não consta dos autos pedido de realização de perícia judicial pela parte autora, embora devidamente intimada para especificar as provas que desejasse produzir.

Portanto, se a parte autora desistiu da oitiva de testemunhas e não requereu, no momento oportuno, a produção de prova pericial, não há falar-se em cerceamento de defesa, tampouco em necessidade de o Juiz determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da demanda, uma vez que compete primeiramente à parte autora demonstração do direito alegado, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/13.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE CONSUMO NA RESIDÊNCIA – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – COM LAUDO DO INMETRO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

3. Embora a Apelante alegue que há irregularidade nas faturas de energia elétrica questionadas, levando em consideração apenas a média do consumo de energia elétrica da unidade consumidora para esse período ao longo dos anos, tal alegação sem lastro probatório mínimo não é capaz de comprovar as irregularidades suscitadas ao ponto de manter suspensa a cobrança, menos ainda de anula-las

4. Recurso desprovido
.” (TJMT – N.U 1027235-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

Mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, alega a apelante que as Notificações Extrajudiciais e Atas de Assembleias juntamente com o relatório de auditoria externa colacionados aos autos demonstram o desfalque realizado pelo apelado.

Ocorre que, embora a citada auditoria tenha apontado a ocorrência de repasses a maior ao requerido em 2008 (R$ 81.434,98), em 2009 (R$ 146.002,41) e em 2010 (R$ 197.895,24) (ID 220414707 – Pag. 89), conforme bem destacou o douto magistrado singular, trata-se de trabalho técnico elaborado de forma unilateral, em que não foi garantido o contraditório e a ampla defesa. Tanto é, que no próprio relatório é recomendada a abertura de procedimento administrativo interno para apuração das responsabilidades (ID 220414707 – Pag. 97), inexistindo dos autos informações sobre a sua realização ou não.

De se destacar que o fato de o requerido ter sido notificado e não ter se manifestado sobre a auditoria não implica na sua aquiescência, tampouco supre a necessidade de instauração de procedimento no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Até porque, consta da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Cooperativa, realizada em 14/02/2011, apenas que foi suspensa a apreciação das contas do exercício de 2010 para que fosse apurado os atos em auditoria externa, conforme se verifica abaixo (ID 220414707 – Pag. 70/71):

[...]

Assim, por mais que a apelante alegue que a auditoria foi realizada por empresa independente, tal fato por si só não é capaz de assegurar a imparcialidade do trabalho técnico executado, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto, em que o Conselheiro EDER VARGAS NUNES (responsável pelas interpelações do requerido e reunião dos documentos com as inconsistências para a apresentação perante o Conselho) foi eleito o Diretor Administrativo Financeiro após o afastamento do apelado, conforme se observa da Ata de Reunião realizada no dia 15/02/2011.

Ora, o que se verifica é que no caso há indícios de irregularidades no período em que o requerido esteve na direção do Conselho, contudo, os parcos elementos constantes dos autos (ata de reunião em que a aprovação das contas fora suspensa, relatório da auditoria contratada pela autora e notificações extrajudiciais do requerido para esclarecer os dados informados), não constituem provas capazes de confirmar o alegado desvio de dinheiro, tampouco do valor desviado.

Desta feita, se a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar os fatos alegados, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há de ser mantida a sentença e improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 16% sobre o valor da causa.

É como voto.
.-”

Assim, consoante se denota acima, os elementos dos autos não eram suficientes para comprovar os fatos alegados e a parte autora/embargante desistiu da oitiva das testemunhas e não requereu a produção de perícia judicial, embora devidamente intimada para especificar as provas a produzir.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025